Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTENÇÃO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZO COMUM. DECISÃO MANTIDA.

1. Na fase da pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. Todavia, a pronúncia não pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer". Precedentes.
2. Não serve para embasar a pronúncia a versão apresentada pela vítima em depoimento colhido por telefone pela autoridade policial e não confirmada em juízo, mostrando-se correta a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio qualificado, imputada ao réu, para o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
3. Recurso desprovido.